Tribunal: STJ
Processo: 5295705-09.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117084 - RS(2025/0463569-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
ADVOGADOS
: JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - RS073072
RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA - RS050242
LUIS OTAVIO DALOMA DA SILVA - RS090552B
RÓGER CARDOZO ABRANTES - RS103100
RENATA DE MAGALHÃES DREHER - RS113183
FERNANDA FENSTERSEIFER ISSE - RS131389
CAROLINA KOLLING KONZEN - RS129022
PAULO AFONSO TEIXEIRA - RS132162
TALES KESSLER BIRCK - RS124527
SUÉLIN CARDOSO DOS REIS - RS109178
VINICIUS PRATES SOARES - RS134862A
AGRAVADO
: ODAIR SCHELLIN
ADVOGADA
: LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
AGRAVADO
: ODAIR SCHELLIN
ADVOGADOS
: LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Ação indenizatória.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6468ad51-61a4-4c56-8da5-7c945f7423da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117084 - RS(2025/0463569-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
ADVOGADOS
: JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - RS073072
RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA - RS050242
LUIS OTAVIO DALOMA DA SILVA - RS090552B
RÓGER CARDOZO ABRANTES - RS103100
RENATA DE MAGALHÃES DREHER - RS113183
FERNANDA FENSTERSEIFER ISSE - RS131389
CAROLINA KOLLING KONZEN - RS129022
PAULO AFONSO TEIXEIRA - RS132162
TALES KESSLER BIRCK - RS124527
SUÉLIN CARDOSO DOS REIS - RS109178
VINICIUS PRATES SOARES - RS134862A
AGRAVADO
: ODAIR SCHELLIN
ADVOGADA
: LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
AGRAVADO
: ODAIR SCHELLIN
ADVOGADOS
: LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação indenizatória.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por COOPERATIVA LANGUIRU
LTDA em face da decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ, que, a par
de conhecer do agravo, não conheceu do recurso especial que interpusera.
indenizatória, ajuizada por ODAIR SCHELLIN em desfavor da
Ação:
agravante.
indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada.
Decisão interlocutória:
manteve a decisão monocrática que negou provimento ao
Acórdão:
agravo de instrumento interposto pela agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA56126804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: d054d165-2eba-48c7-a35b-433b51c54760

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS MOTIVOS PARA REFORMAR A DECISÃO
AGRAVADA. DECISÃO CONFIRMADA.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

aponta violação ao
do CPC e da
Recurso especial:
art. 98
Súmula 481/STJ,
sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão
do benefício da gratuidade de justiça.
a par de conhecer do agravo, não
Decisão da Presidência do STJ:
conheceu do recurso especial interposto pela agravante, em virtude da incidência
do óbice da Súmula 7/STJ.
nas razões do presente recurso, além de defender a
Agravo interno:
concessão da gratuidade de justiça, a agravante alega a não incidência da
ao argumento de que “a questão posta em debate não envolve
Súmula 7/STJ,
reexame de fatos, mas sim a revaloração jurídica dos elementos probatórios já
constantes dos autos, bem como a correta aplicação do direito federal” (e-STJ fl.
148).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
2. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, analisar se
foram preenchidos, na origem, os requisitos necessários à concessão do benefício
da gratuidade de justiça, tal como pretendido pela parte agravante, de fato, exige
o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Nesse sentido:
Quarta Turma, DJEN de
Súmula 7/STJ.
REsp 2.208.799/SP,
8/4/2026
e
Terceira Turma, DJEN de
REsp 1.981.461/AC,
18/12/2025.
3. Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à
referida Súmula.
4. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA56126804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: d054d165-2eba-48c7-a35b-433b51c54760

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA56126804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: d054d165-2eba-48c7-a35b-433b51c54760

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.117.084 / RS
Número Registro: 2025/0463569-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50137017320228210013 52957050920248217000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
ADVOGADOS : JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - RS073072
RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA - RS050242
LUIS OTAVIO DALOMA DA SILVA - RS090552B
RÓGER CARDOZO ABRANTES - RS103100
RENATA DE MAGALHÃES DREHER - RS113183
FERNANDA FENSTERSEIFER ISSE - RS131389
CAROLINA KOLLING KONZEN - RS129022
PAULO AFONSO TEIXEIRA - RS132162
TALES KESSLER BIRCK - RS124527
SUÉLIN CARDOSO DOS REIS - RS109178
VINICIUS PRATES SOARES - RS134862A
AGRAVADO
: ODAIR SCHELLIN
ADVOGADA
: LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
AGRAVADO
: ODAIR SCHELLIN
Documento eletrônico VDA57077308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: bb3a242b-32bd-47ec-ab8b-9ea11f0d6a75

ADVOGADOS : LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
ADVOGADOS : JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - RS073072
RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA - RS050242
LUIS OTAVIO DALOMA DA SILVA - RS090552B
RÓGER CARDOZO ABRANTES - RS103100
RENATA DE MAGALHÃES DREHER - RS113183
FERNANDA FENSTERSEIFER ISSE - RS131389
CAROLINA KOLLING KONZEN - RS129022
PAULO AFONSO TEIXEIRA - RS132162
TALES KESSLER BIRCK - RS124527
SUÉLIN CARDOSO DOS REIS - RS109178
VINICIUS PRATES SOARES - RS134862A
AGRAVADO
: ODAIR SCHELLIN
ADVOGADA
: LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
AGRAVADO
: ODAIR SCHELLIN
ADVOGADOS : LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: bb3a242b-32bd-47ec-ab8b-9ea11f0d6a75